Tribunal: STF
Processo: ARE 1282413
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão de Turma Recursal Federal, ementado nos seguintes termos: 
    “MILITAR. ATUAÇÃO NA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. PEDIDO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS. PERCEBIMENTO APENAS DE DIÁRIAS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DA PARTE AUTORA. A LEI N° 11.473/2007 E O EDITAL DA SELEÇÃO APENAS PREVEEM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS. CONDIÇÃO DE COLABORADORES VOLUNTÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (eDOC 18, p. 6)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º; 37; e 142, § 3º, X, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que o serviço prestado pelo autor justificaria o recebimento de salário, cuja natureza jurídica seria diferente das diárias que lhe foram pagas. (eDOC 20, p. 18)
    É o relatório
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    A Turma Recursal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 11.473/2007), consignou que os voluntários não fariam jus ao recebimento de salário, mas apenas de diárias. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Como bem ressaltou o magistrado, a Lei n° 11.473/2007 (artigo 6°) e o edital n° 4/2017 para seleção de voluntários para atuação na Força Nacional de Segurança Pública não preveem o pagamento de salários, mas apenas de diárias. Essa é a questão dos autos. Trata-se de aproveitamento, pelo voluntariado, de militares inativos que receberão unicamente diárias pela atuação quando mobilizados pela Força Nacional e também, em caso de invalidez incapacitante, terão direito a uma indenização.” (eDOC 18, p. 3)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pela Turma Recursal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI Nº 11.064/2002. SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. ACRÉSCIMO DE 1/3, 13° SALÁRIO, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E DE LOCAL DE EXERCÍCIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2°, 5°, II, E 37, CAPUT, II E IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.” (ARE 1033346 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.11.2017)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO. EXTENSÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS. LEI ESTADUAL N. 11.064/2002. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 898.426 AgR, rel. Carmém Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.8.2016).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 18, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente